Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-60.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709925-60.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA DE SOUSA D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por Banco J. Safra S.A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação de busca e apreensão ajuizada contra Daniela dos Santos Oliveira de Sousa, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 37047724), o apelante afirma, em síntese, que não houve inércia da sua parte que caracterizasse abandono da causa, de modo que a extinção prematura do feito decorre de excesso de rigor e de formalismo, em violação aos princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito, já que estava a promover as diligências administrativas para a formação da relação processual. Acrescenta que o verdadeiro fundamento da sentença não é o caso de extinção por ausência de interesse processual, mas sim de abandono da causa, pelo que o Juízo de origem deveria tê-lo intimado previamente na forma do art. 485, §1o, do CPC. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o regular processamento da demanda. Preparo recolhido (ID 37047725). O Juízo de origem não exerceu a faculdade de retratar-se da sentença proferida (ID 37047726). Por meio de petição (ID 37802976), a apelada compareceu aos autos para regularizar a sua representação processual e requereu (ID 3795025) a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por sua vez, o apelante (ID 37954920) apresentou petição dirigida ao Juízo a quo em que requer a homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes e a consequente extinção do processo. É o relato do necessário. 2. De acordo com o art. 932, I, do CPC[1] e com o art. 87, VIII, do RITJDFT[2], compete ao relator homologar a autocomposição das partes. Logo, a petição que noticia a solução da demanda mediante acordo entre as partes e que, em seus termos, prevê a respectiva homologação deve ser dirigida a esta Relatoria. A juntada de termos de acordo extrajudicial é, em princípio, ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC[3], ou, em outra perspectiva, desistência tácita do recurso por parte do apelante, a teor do art. 998, caput, do CPC[4]. 3. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclareça o provimento jurisdicional pretendido e, caso pretenda a homologação de acordo, deve encaminhar a petição a esta Relatoria. À Secretaria para que promova a retirada do presente feito de pauta para julgamento, observando o prazo conferido ao apelante. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [4] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.